Tribunal: TJSP
Processo: 2010290-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a readequação do valor dos honorários advocatícios calculados – Irresignação dos patronos do exequente – A base de cálculo para a apuração dos honorários sucumbenciais estabelecida no título judicial deve ser obedecida na fase de cumprimento de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a readequação do valor dos honorários advocatícios calculados – Irresignação dos patronos do exequente – A base de cálculo para a apuração dos honorários sucumbenciais estabelecida no título judicial deve ser obedecida na fase de cumprimento de sentença – Homenagem à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88) – Impossibilidade de alteração para que a base de cálculo seja o proveito econômico neste momento processual – Insurgência que deveria ter sido alegada no curso do processo de conhecimento – Precedentes desta Corte – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010290-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA ALICE
AYRES LOPES, são agravados BANCO DO BRASIL S/A, ECONOMUS INSTITUTO
DE SEGURIDADE SOCIAL e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010290-45.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.389
2/5
VOTO N° 11.389
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010290-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: MARIA ALICE AYRES LOPES
AGRAVADOS: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, BANCO
DO BRASIL S/A E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: VALENTIM DE OLIVEIRA LOPES
Julgador de Primeiro Grau: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Decisão que acolheu parcialmente impugnação
ao cumprimento de sentença para determinar a
readequação do valor dos honorários advocatícios
calculados – Irresignação dos patronos do exequente – A
base de cálculo para a apuração dos honorários
sucumbenciais estabelecida no título judicial deve ser
obedecida na fase de cumprimento de sentença –
Homenagem à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88) –
Impossibilidade de alteração para que a base de cálculo
seja o proveito econômico neste momento processual –
Insurgência que deveria ter sido alegada no curso do
processo de conhecimento – Precedentes desta Corte –
Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do
recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do cumprimento de sentença no 0022886-63.2017.8.26.0562, acolheu em
parte a impugnação do executado: “(...) devendo o exequente retificar o cálculo
apresentado no tocante aos honorários advocatícios, apenas para adotar o valor
apontado à fl. 144 (R$ 1.177,85 para outubro de 2019)”.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença, a qual condenou os réus à implantação de benefício de pensão por morte em
relação a Valentim de Oliveira Lopes, na proporção de 50% do benefício pago a seu pai,
com honorários advocatícios no valor de 15% do valor da ação. Informa que o v. acórdão,
que julgou a apelação, negou provimento ao recurso, e elevou a verba honorária para 17%
sobre o valor da causa, e que o Superior Tribunal de Justiça - STJ não conheceu do recurso
especial interposto, bem como também elevou a verba de sucumbência, em 15% sobre o
valor já arbitrado. Relata que, iniciado o cumprimento de sentença, foi oferecida
impugnação que foi acolhida parcialmente, apenas para retificar o valor referente à verba
de sucumbência. Na condição de patrona do exequente, alega que o valor de honorários
advocatícios que apontou como devidos na planilha de cálculos adotou o percentual
arbitrado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o montante da condenação. Sustenta que
permitir que o percentual de honorários incida sobre o valor da causa inicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010290-45.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.389
3/5
apontado leva ao arbitramento de valor bastante reduzido e que não se coaduna com o
trabalho desempenhado nos autos, sendo considerado até mesmo aviltante. Requer, assim,
a reforma da decisão agravada, para que o percentual de honorários advocatícios
sucumbenciais determinado pelo STJ tenha como base de cálculo o proveito econômico
experimentado pelo autor.
Em despacho de fl. 191 foi determinada a intimação dos
agravados para apresentarem resposta ao recurso interposto.
Contraminuta de Economus Instituto de Seguridade Social às
fls. 194/196, do Banco do Brasil S/A às fls. 198/204 e da FESP às fls. 206/210, todas
pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
A controvérsia no presente recurso diz respeito à fixação dos
honorários advocatícios em favor da agravante, advogada do autor da demanda.
Compulsando os autos do processo de conhecimento (no 1027071-98.2015.8.26.0562),
verifica-se que o autor atribuiu o valor da causa no montante de R$ 5.075,07 (cinco mil e
setenta e cinco reais e sete centavos), montante correspondente, à época, ao valor do
benefício pretendido (fls. 01/08 daqueles autos).
Sobreveio sentença (fls. 307/311) que julgou procedente o
pedido e arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do
valor da causa. Interpostas apelações pela Fazenda Pública e pela Economus, o acórdão de
fls. 403/411 negou-lhes provimento e majorou os honorários para 17% (dezessete por
cento) do valor da causa.
Interposto recurso especial e agravo contra despacho que
negou seguimento ao REsp, o Superior Tribunal de Justiça houve por bem não conhecer de
ambos e majorar novamente os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o
valor já arbitrado (fls. 467/477), perfazendo-se um total de 19,55% (dezenove inteiros e
cinquenta e cinco centésimos por cento).
Na fase de cumprimento de sentença, o exequente calculou o
valor dos honorários advocatícios em 19,55% do valor do proveito econômico (fls. 53/55
do processo no 0022886-63.2017.8.26.0562), alcançando um total de R$ 72.131,26 (setenta
e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte e seis centavos). Porém, a decisão agravada
reduziu este valor para que a base de cálculo adotada fosse o valor da causa inicialmente
atribuído, nos seguintes termos:
“5-No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que
sentença os fixou em 15% do valor da ação, elevados a 17%
pelo v. Acórdão. Interposto recurso especial, não conhecido,
seguido de agravo em recurso especial igualmente inexitoso,
a verba honorária foi majorada em15% sobre o valor até
então aplicado, o que perfaz, portanto, 19,55%. O percentual
deve ser aplicado sobre o valor atribuído à causa, consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010290-45.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.389
4/5
fixado pela sentença de primeiro grau, mantida neste
particular pelas Instâncias Superiores, que se limitaram a
majorá-lo em atendimento ao disposto no art. 85, §11o, do
CPC.
6- Assim, acolho, em parte a impugnação do executado,
devendo o exequente retificar o cálculo apresentado no
tocante aos honorários advocatícios, apenas para adotar o
valor apontado à fl. 144 (R$ 1.177,85 para outubro de
2019).” (fl. 175 do processo no 0022886-63.2017.8.26.0562)
Pois bem, a etapa de cumprimento de sentença não se presta
à discussão do mérito das questões definidas no processo de conhecimento, mas tão
somente discriminar o exato valor devido pelo executado ao exequente. Uma vez que nos
autos do processo no 1027071-98.2015.8.26.0562 o autor, ou até mesmo apenas seus
patronos, não se insurgiram contra o modo como o qual foram calculados os honorários
advocatícios durante o trâmite da fase de conhecimento, é certo que neste momento
processual não é adequado reviver esta discussão.
Entender
de
outro
modo
subverteria
a
sistemática
estabelecida pelo Código de Processo Civil em seus arts. 513 e seguintes, bem como
poderia configurar violação à coisa julgada, cujo respeito configura verdadeiro direito
fundamental inscrito no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e reafirmado no
art. 502, do CPC/2015: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
A fim de apontar sua irresignação contra o valor fixado pela
sentença e confirmado pelas demais instâncias recursais, a representante do autor deveria
ter se insurgido no curso do processo contra a base de cálculo adotada, buscando sua
reforma para que o proveito econômico fosse utilizado para esta finalidade. Contudo,
conforme já mencionado, não se admite que no cumprimento de sentença sejam alterados
os termos do título executivo judicial (art. 509, §4o, CPC/2015), tendo em vista que com
seu trânsito em julgado, adquiriu a característica da definitividade.
Em situações semelhantes, esta Corte já entendeu ser
impossível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
em sede de cumprimento de sentença, conforme se verifica:
“Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais.
Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a
impugnação oposta pela agravada. Irresignação. Acórdão
em cumprimento que expressamente estabeleceu o valor
atualizado da causa como base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Valor da causa que não
corresponde ao valor total da multa diária imposta em
desfavor da agravada. Tentativa de modificação tardia do
valor da causa que é inadmissível. Decisão mantida. Agravo
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010290-45.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.389
5/5
2049995-50.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou
que a execução de honorários advocatícios fosse à base de
10% do valor dos vencimentos do período de licença-saúde
concedida nos termos da sentença - Busca a fixação dos
honorários à base de 10% sobre o valor da causa -
Impossibilidade – Execução conforme o título executivo
transitado em julgado – Decisão mantida – Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2261800-50.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Moreira
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2014; Data de
Registro: 16/12/2019) (Destaquei)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.